Tribunal: TJDFT
Processo: 0744918-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que deferiu o início do cumprimento de sentença relativamente aos honorários de sucumbência. O executado alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ausência de liquidez do título executivo e falta de intimação pessoal para cumprimento da obrigação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser mantida, considerando: (i) a alegada nulidade por ausência de fundamentação; (ii) a suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) a liquidez do título executivo; e (iv) a necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação.
III. Razões de decidir
3. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa não exige liquidação prévia, pois o montante pode ser apurado por simples cálculo aritmético, conforme art. 509, § 2o, do CPC.
4. Não há nulidade por ausência de intimação pessoal, uma vez que o comparecimento espontâneo do executado supre tal exigência, conforme art. 239, § 1o, do CPC.
5. Não se verifica violação ao contraditório, pois a legislação assegura a impugnação ao cumprimento de sentença como meio adequado para alegar excesso de execução.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2o, 523, § 1o, 525, § 1o, V, 239, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941130, 0736409-25.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 18/11/2024.